Tribunal: STF
Processo: HC 266758
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA IGUAIS AOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] denunciado pelo crime de furto. Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau entendeu que os fatos relatados na denúncia tipificariam o crime de roubo e, aplicando a emendatio libelli, condenou o acusado”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o reconhecimento da alegada violação ao princípio da correlação e ao art. 384, do Código de Processo Penal.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[verifica-se] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas definições jurídicas. (HC 87.503/PA, Rel. Min Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 18/8/2006).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.